Tribunal: TJPA
Processo: 0802565-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802565-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE CELIO FURTADO SALGADO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802565-63.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: JORGE CÉLIO FURTADO SALGADO
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. e CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS AGRAVADAS COMPROVA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a conjugação da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do requerente impossibilita a concessão da medida antecipatória.

A apresentação, pelas partes requeridas, de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado validado por biometria facial e certidão de filiação à entidade associativa afasta ainda mais os requisitos para a tutela pretendida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802565-63.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: JORGE CÉLIO FURTADO SALGADO
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. e CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Célio Furtado Salgado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual o recorrente pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, objetivando a suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC) e contribuição associativa (CONTRIB. CAAP).

Na origem, o agravante, pessoa idosa e beneficiário da aposentadoria por idade, afirmou ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de contratação de empréstimos não reconhecidos, bem como contribuições a entidade associativa à qual não teria anuído. Aduz que a modalidade RMC apresenta ônus excessivo, juros elevados e ausência de transparência, sendo contratada sob suposto vício de consentimento. Indicou não ter autorizado os descontos, e que os valores retidos indevidamente comprometem verba de natureza alimentar.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes à demonstração da verossimilhança do direito alegado, notadamente quanto à inexistência de prova cabal da ausência de anuência para os descontos e à legalidade dos contratos, tratando-se de instrumentos de adesão. Contudo, inverteu o ônus da prova, com base no art. 14, § 3º do CDC, estendendo-o às instituições financeiras conforme precedentes da ADI 2591 do STF.

Inconformado, o agravante alega que a decisão é desprovida de fundamentação adequada e que a documentação acostada evidencia a ausência de autorização para os descontos. Sustenta que a ausência de anuência compromete o equilíbrio contratual e fere os princípios da boa-fé, informação e transparência, sendo configurada prática abusiva por parte das instituições financeiras, principalmente em face de consumidor hipervulnerável. Requereu, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo para imediata cessação dos descontos, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido.

Certidão lavrada nos autos atestou a ausência de apresentação de contrarrazões pelas partes agravadas até o momento da análise deste relatório.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802565-63.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: JORGE CÉLIO FURTADO SALGADO
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. e CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, I, e 1.017 do Código de Processo Civil.

II - DO MÉRITO

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) e contribuição associativa (CONTRIB. CAAP).

A tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: (a) a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em exame, o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao concluir pela ausência de elementos probatórios suficientes para a comprovação das alegações do autor.

Conforme consignado na decisão agravada:

"NO PRESENTE CASO, APESAR DO AUTOR TER JUNTADO AOS AUTOS ALGUNS DOCUMENTOS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO ALEGADO, AINDA MAIS POR SE TRATAR SUPOSTAMENTE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DE ADESÃO. DEVE, ASSIM, A PARTE REQUERIDA ESCLARECER ACERCA DAS OPERAÇÕES E INFORMAR SOBRE A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS E DE CONCORDÂNCIA COM ADESÃO DO CONSUMIDOR AOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS CONTRATADOS, TUDO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL."

O magistrado de primeira instância acertadamente identificou que a verificação da autorização ou não dos descontos dependia da análise de prova não presente nos autos àquela ocasião, sendo prudente aguardar a manifestação das partes requeridas com a devida documentação comprobatória.

Tal entendimento se mostra ainda mais acertado diante da consulta realizada aos autos em piso, que revelou a apresentação, pelas partes agravadas, de:

Contrato de adesão ao cartão de crédito consignado
, devidamente validado por biometria facial e demais requisitos de segurança (id 136368925);

Certidão de filiação à CAAP
(id 1398683540).

Essa documentação comprova, em tese, a regularidade das contratações impugnadas pelo agravante, afastando definitivamente a probabilidade do direito alegado e, consequentemente, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

A biometria facial constitui método moderno e seguro de identificação, proporcionando elevado grau de certeza quanto à identidade do contratante. Somada aos demais requisitos de segurança observados no processo de contratação, confere legitimidade ao negócio jurídico celebrado.

Da mesma forma, a certidão de filiação à CAAP demonstra a regularidade da cobrança das contribuições associativas, descaracterizando a alegação de ausência de anuência do agravante.

Ressalte-se que o juízo a quo, mesmo indeferindo a tutela de urgência, adotou medida protetiva ao deferir a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 14, § 3º, do CDC, garantindo ao consumidor maior facilidade na demonstração de suas alegações durante a instrução processual.

Ademais, a decisão possui caráter provisório e não impede a reanálise da questão após a produção de provas e o contraditório adequado, preservando-se o direito de defesa de todas as partes envolvidas.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, não vislumbro razão para a reforma da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

A documentação apresentada pelas agravadas, especialmente o contrato validado por biometria facial e a certidão de filiação, comprova a regularidade das operações contestadas, afastando a verossimilhança das alegações do recorrente.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025